Tribunal: TJDFT
Processo: 0725688-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Apelação cível. Superendividamento. Lei 14.181/21. Inobservância das diretrizes previstas no CDC 104-a. Empréstimo consignado e desconto em conta corrente. Limitação indevida. Tema 1085.
Os descontos efetuados em conta corrente com a anuência do correntista para amortização de empréstimo não estão sujeitos ao percentual (30%) estabelecido para a consignação em folha de pagamento.